Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-87.2023.8.11.0051
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001245-87.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACKSON DE JESUS SILVA - CPF: 608.008.373-63 (APELANTE), JOAO PAULO DE MELLO - CPF: 049.489.279-02 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MAXIMILIANE SANTOS RIBEIRO - CPF: 104.080.226-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE –
ANIMUS
ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADOS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – PRÁTICA DO CRIME COM HABITUALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovados os requisitos para a caracterização da conduta descrita no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, quais sejam, o vínculo
associativo, a estabilidade e a permanência, não há se falar em absolvição por ausência de provas.

Diante da incompatibilidade do crime do artigo 35 da Lei de Drogas, que pressupõe o intenso envolvimento de seus participantes com a atividade criminosa, com os requisitos do art. 33, §4º do mesmo diploma legal, não há falar em reconhecimento do tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação aviado por
Jackson de Jesus Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no
art. 35 e 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais, a Defesa requer a absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, sob o argumento de ausência de comprovação da estabilidade e permanência e, também, o reconhecimento do tráfico privilegiado (id. 174483155).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 174483158).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id. 179233161).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Jackson de Jesus Silva
, como incurso nas penas do art. 35 e 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, porquanto, em dezembro de 2022, em data e local incertos, o acusado associou-se aos indivíduos identificados por Reginaldo, vulgo “Gegê” e Letícia, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas (1º fato). Ainda, porque no dia 17/03/2023, por volta das 21h10min, na Rodovia BR-070, Km 383, no município e Comarca de Campo Verde/MT, o réu, agindo em unidade de desígnios com aquelas mencionadas pessoas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, transportava, com finalidade de entrega em outros Estados da Federação (Maranhão e Pará), e para fins que não o consumo próprio, substância entorpecente, consistente em 9 (nove) porções de pasta base de cocaína, pesando, no total, 6 (seis) kg, descrita no termo de exibição e apreensão de id.

174481088, droga alucinógena que determina dependência física e psíquica, conforme laudo de exame de constatação de entorpecente de id. 174481147 (2º fato).

Após regular instrução, sobreveio a sentença de procedência da ação penal, para condenar o apelante pela prática dos crimes descritos no art. 35 e 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão e 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa se insurge contra a condenação do acusado nas penas do artigo 35 da Lei de Drogas, argumentando que não há provas da estabilidade e permanência, já que não há prova judicializada nesse sentido, bem como contra o não reconhecimento do tráfico privilegiado.

Todavia, o apelo não merece acolhimento.

Isso porque, a prova constante dos autos é farta e contundente em relação à associação para o tráfico entre o apelante e os indivíduos identificados por Reginaldo, vulgo “Gegê” e Letícia, consoante Auto de Prisão em Flagrante (id. 174481083), Boletim de Ocorrência (id. 174481084), Termo de Exibição e Apreensão (id. 174481088), Laudo de Exame de Constatação Definitivo (id. 174481147), corroboradas pela prova oral coligida aos autos.

Na fase extrajudicial, o acusado narrou com riqueza de detalhes como conheceu Reginaldo e Letícia e a maneira como vinha realizando as viagens para o transporte de drogas entre os estados de Mato Grosso, Pará e Maranhão.

Disse que nas duas viagens iniciais, transportou cerca de 9 (nove) kg de uma substância que Reginaldo e Letícia chamavam de “óleo” (pasta base de cocaína) e que na primeira viagem entregou os entorpecentes em Parauapebas/PA e na segunda em Marabá/PA e Acailândia/MA.

Por oportuno, transcreve-se excertos do depoimento prestado na fase inquisitorial (id. 174481091):

“(...) QUE declara que trabalha como motorista de aplicativo na cidade de Açailandia/MA há 3 anos; QUE há cerca de dois anos atrás conheceu uma mulher de nome RAISSA, a qual passou a utilizar o serviço de UBER do declarante, sendo que ela pedia corrida até o presidio onde o esposo dela (REGINALDO) estava preso, e após o mesmo sair da prisão também passou a utilizar o serviço do interrogado ocasião que lhe propôs buscar entorpecente para ele no estado de Mato Grosso; QUE a princípio o interrogado negou, pois ao falar para sua amásia GESIANE SILVA AIRES sobre a referida proposta a mesma disse que largaria do interrogado e não aceitaria o

aceitando a proposta do traficante REGINALDO, alcunha "GEGE", e no mês de dezembro de 2022 fez a primeira viagem onde foi passado o contato de uma mulher na cidade de Várzea Grande/MT, de nome LETICIA, a qual passa a localização de onde está e de lá vão até uma casa situada na Vila Pirinel, mas não sabe informar o endereço correto, e lá foi lhe passado a droga onde o interrogado escondeu na porta do veículo, a qual foi entregue em Paraupebas/PA; QUE a segunda vez que buscou droga distribuiu a mesma em Marabá/PA e em Açaiçandia/MA, sendo que tanto a primeira como a segunda vez transportou cerca de 9 kg de substância idêntica a que foi apreendida nesta data, sendo que REGINALDO e LETICIA diziam que era "óleo"; QUE na data de 15/03/23 período da manhã saiu de Açailândia com destino a Várzea Grande, para buscar mais droga a pedido de GEGÊ, chegando em Varzea Grande na data de ontem por volta das 16:00 horas, sendo que ao entrar na cidade foi até a localização que LETICIA já havia lhe enviado, onde buscou a mesma e em seguida se dirigiram até a residência situada no bairro Pirinel, esclarecendo que todas vezes que vai até a casa a mesma está fechada pois foi alugada pra tal fim, inclusive o REGINALDO queria fazer contrato de aluguel em nome do interrogado alegando que o interrogado era camelô e vinha uma vez por mês para receber, mas não sabe se o contrato foi feito em seu nome ou não, pois enviou para REGINALDO foto de sua CNH; QUE na referida residência tem apenas um sofá velho e uma geladeira e armário de cozinha e um fogão velho, e ao chegarem LETICIA que tem a chave, entrou na casa e já saiu trazendo a sacola com a droga, a qual segundo ela tinha 6 kg de "óleo", onde o interrogado tirou o forro da porta traseira lado esquerdo (atrás do motorista) e acomodou a droga embrulhadas em panos para evitar barulho, e por volta das 17:30 horas saiu da residência e deixou LETICIA no mesmo endereço, sendo cerca de mil metros do local onde a droga estava, no mesmo bairro, e após seguiu viagem; (...)”

Como sói acontecer, em juízo, quando interrogado, o acusado negou estar associado aos indivíduos Reginaldo, vulgo “Gegê” e Letícia para a prática do tráfico de drogas, aduzindo que só confessou os fatos na delegacia porque tem trauma de arma e os policiais estavam com armas apontadas para ele.

Alegou, perante o juízo, ter vindo ao Estado de Mato Grosso nas duas primeiras ocasiões por ter sido contratado por Reginaldo para transportar pessoas até a casa de Letícia, transporte pela qual teria recebido a importância de R$ 8.000,00 (oito) mil reais).

Afirmou que na ocasião em que foi preso era a terceira vez que vinha para este Estado, confidenciando que, desta vez, aceitou transportar os entorpecentes para os Estados do Maranhão e Pará porque estava passando por dificuldades financeiras, serviço pelo qual receberia a quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Inobstante a negativa de autoria do acusado, o Policial Rodoviário Federal Fernando Cesar Moraes Koeler, em juízo, ratificou as declarações por ele prestadas fase administrativa e declarou que o réu ficou muito nervoso durante a prisão em flagrante, a ponto de não conseguir se expressar, porém, perante os policiais civis que atenderam a guarnição, o causado afirmou que iria colaborar com a polícia, contando a versão dos fatos, o que realmente ocorreu, pois narrou minuciosamente a empreitada criminosa naquela ocasião.

Calha esclarecer que a expressiva quantidade de droga apreendida (6 kg de cocaína), o destino entre estados da Federação, o modo de acondicionamento (interior da porta traseira do veículo), e o alto valor da carga, estimada na sentença condenatória em até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), revelam, por si sós, o envolvimento de outros indivíduos na conduta, não sendo crível que o transporte de carga tão valiosa seria confiado a pessoa que não estivesse intimamente envolvida nesta prática.

Desse modo, constata-se a presença dos elementos subjetivos para a caracterização do crime de associação para o tráfico de entorpecentes, quais sejam, o
animus
associativo, a estabilidade e a permanência da prática criminosa, até porque devidamente demonstrada a divisão de tarefas entre os integrantes, sendo o réu o responsável pelo transporte dos narcóticos entre a cidade de Várzea Grande e os Estados do Maranhão e Pará.

Como salientado pelo douto parecerista, “
os elementos de prova formam um contexto coeso e seguro em apontar que o apelante, associou-se com terceiros indivíduos identificados apenas como Reginaldo, vulgo “Gege” e Letícia, para o fim de praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas
”.

Desse modo, a prova dos autos desvendou não apenas a prática do crime de tráfico de drogas, mas também que o apelante mantinha com os indivíduos identificados como Reginaldo, vulgo “Gege” e Letícia vínculo associativo, de natureza permanente e estável, caracterizada pela divisão estruturada de tarefas e funções, e que, juntos, promoviam o comércio de entorpecentes entre estados da federação de forma contínua e habitual, conduta que se amolda ao tipo penal previsto no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Do mesmo modo, não há falar em reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista a incompatibilidade do crime do artigo 35 da Lei de Drogas, que pressupõe o intenso envolvimento de seus participantes com a atividade criminosa, justamente um dos requisitos negativos da benesse do artigo 33, §4º, do mesmo diploma legal.

A propósito, nesse sentido, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO - CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - ANIMUS ASSOCIATIVO COMPROVADO - APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Quantidade elevada de droga aprendida isoladamente, não serve para caracterizar vínculo associativo, mas somada às demais provas e circunstâncias que envolveram o fato criminoso, como a transferência do veículo ao recorrente, o preparo antecipado para fins de transporte de entorpecentes, o aguardo da chamada feita pelos demais agentes evidenciando a divisão de tarefas, além das declarações do réu à autoridade policial e as circunstâncias que envolveram a apreensão, denotam a existência de vínculo associativo estável e permanente entre o apelante e demais associados (terceiros não identificados), não o qualificando como traficante ocasional. “(...) 2.
“Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006”
(HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 197770 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2021 PUBLIC 21-06-2021)” (TJ-MT 10016742520218110051 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/04/2022) (destaquei)

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023